Tribunal: TJPA
Processo: 0806125-65.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806125-65.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSE DE AZEVEDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Contrato de cartão de crédito consignado não ativado. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Erro substancial. Relação de trato sucessivo. Inocorrência de prescrição. Anulação do negócio jurídico. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível movida por José de Azevedo, em razão da declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e condenação em danos morais, decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado não ativado nem utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há prescrição ou decadência do direito à anulação do negócio jurídico e à reparação de danos;
(ii) se houve erro substancial apto a ensejar a anulação do contrato;
(iii) se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição se conta a partir do último desconto indevido, não havendo decadência ou prescrição total da pretensão.
4. Constatada a contratação indevida de cartão de crédito consignado com posterior desconto em benefício previdenciário sem uso ou desbloqueio do cartão pelo consumidor, especialmente idoso, resta configurado erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil.
5. Demonstrado o desconto indevido sem justa causa, é cabível a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A conduta ilícita do banco, ao promover descontos sem amparo contratual efetivo, enseja danos morais, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.
7. Determina-se a compensação do valor efetivamente recebido, a fim de evitar enriquecimento sem causa (arts. 368 e 369 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.
“Em contratos de cartão de crédito consignado não utilizados ou desbloqueados, com descontos indevidos em proventos previdenciários, presume-se o vício de consentimento por erro substancial, sendo cabível a anulação do negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais.”

2.
“A relação de trato sucessivo impõe a contagem do prazo prescricional a partir do último desconto, nos termos do art. 27 do CDC.”

–––

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 171, II, 368 e 369; CDC, arts. 6º, VI, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 334.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2201598/DF; REsp 318099/SP; TJMT, RAC 1002152-21.2019; TJTO, AC 0015607-65.2019; TJMS, Ap. 0808221-98.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora
.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

BANCO BMG SA

nos autos da presente Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 23618579, que conheceu e deu provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 24023156), o Recorrente traz à baila argumentação
, em síntese: a ocorrência de prescrição trienal da pretensão indenizatória e decadência do direito de anulação do negócio jurídico, com base nos arts. 206, §3º, V, e 178, II, ambos do Código Civil, bem como no art. 27 do CDC; a regularidade da contratação, com assinatura do contrato pela parte autora, que teria usufruído dos valores disponibilizados; a inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações; a legalidade dos descontos em folha, decorrentes do exercício regular de direito; a ausência de danos morais indenizáveis, por inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano efetivo;

a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por ser excessivo e ensejar enriquecimento sem causa
, eis que postula, o provimento do Recurso em questão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em
preliminar
, o agravante argui a ocorrência de
decadência
e
prescrição
do direito de ação da parte autora, consoante termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada. Dispõe o art. 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO
– PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ” (TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano
- Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.” (TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO.
01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora.
02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, os citados descontos se iniciaram em março de 2017 e até o ajuizamento da ação em junho de 2021, ainda não haviam cessado, não havendo que se falar em prescrição total do direito de ação do autor/apelado.

Ademais, não há que se falar em decadência, vez que, como dito, o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

No presente feito restou configurado esse erro, uma vez que a parte autora jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito, recebendo apenas uma transferência por TED do valor contratado.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de agir de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação, devendo o contrato ser anulado.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

No mesmo sentido segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2201598 - DF (2022/0277117-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA BOA-DÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JUIRISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2201598 DF 2022/0277117-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/11/2022). Grifo Nosso.

O pleito de restituição de valores merece provimento, pois o art.

42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, inclusive por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelado na obtenção da contratação.

Por fim, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu

pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela parte recorrente

causou

sim

dor

e

sofrimento

a

esta, que

não

foi

mero aborrecimento do dia a dia. A recorrente teve os seus proventos reduzidos indevidamente pelo ora recorrido, o que causou danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na

sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp

318099/SP –3aT. –Rel.

Min.

Carlos

Alberto

Meneses

Direito,

jul.

06/12/2001 –DJ

08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto, levando

em consideração

as

partes

envolvidas, como

é

público

e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, entendo que deve ser feita a compensação do valor efetivamente recebido pela parte apelante. Resta evidente que o autor se beneficiou do valor decorrente do contrato firmado. Assim, é necessária a devida compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do evitando o enriquecimento sem causa do demandante”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025